Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. previdenciário. ação de conhecimento. cerceamento de defesa. inocorrência. conversão de tempo especial para efeitos previdenciários. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de tempo especial para fins previdenciários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) está caracterizado o cerceamento de defesa, e (ii) se está comprovado que o autor esteve exposto habitual e permanentemente a agentes nocivos durante período laboral, de maneira a ensejar o cômputo de tempo especial para fins previdenciários.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento.
4. Não há direito ao cômputo de tempo especial em razão do mero recebimento de adicional de insalubridade, porquanto é necessária a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.
5. O Supremo Tribunal Federal editou, em 2014, o enunciado n. 33 de Súmula Vinculante, estabelecendo que as regras do Regime Geral da Previdência Social dispostas na Lei n. 8.213/1991, sobre aposentadoria especial (art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal) aplicavam-se ao servidor público, no que coubesse, até a edição de lei complementar específica.
6. O art. 57 da Lei n. 8.213/1995 dispõe que a aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
7. O segurado deve comprovar, além do tempo de trabalho, a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
8. O art. 58 da Lei no 8.213/1995 estabelece que a comprovação será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
9. Verifica-se que foi apresentado aos autos o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LCAT), que concluiu pela inexistência de qualquer exposição a agentes nocivos à saúde. Ademais, mesmo que comprovada a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho do apelante, não se pode falar em presunção de insalubridade em períodos pretéritos, emprestando-se efeitos retroativos a eventual laudo pericial posteriormente produzido.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. 2. É inviável o cômputo de tempo de serviço especial para fins previdenciários, porquanto não comprovada a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 33/STF; Lei 8.213/1991; Constituição Federal, art. 40, §4, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703074, 0710185-98.2021.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.